Tribunal: STF
Processo: RE 1362137
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa - Precatório expedido - Aplicação da Lei nº 17.205/2019, para fixação do limite do depósito prioritário a ser efetivado pelo DEPRE, no momento de pagamento do precatório – Admissibilidade - Precatório já expedido - Atividade do DEPRE de natureza administrativa, vinculada ao princípio da legalidade Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO (pág. 2 do documento eletrônico 4). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, que o Tribunal de origem contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 792 da sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 11).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo Tribunal de origem, o que evidencia a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 



    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 



    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma — grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 



    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (ARE 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma — grifei).



    Ademais, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “[...]



    Ora, nesse caso, a atividade realizada pelo DEPRE é essencialmente administrativa e vinculada ao princípio da estrita legalidade. Não se trata de atividade jurisdicional, tampouco de determinação do regime de execução a que se tem direito, se por precatório, ou se por requisitório de pequeno valor. A determinação do regime de execução já foi feita em momento anterior, sem utilização da Lei nº 17.205/2019. Uma vez expedido o precatório, apenas se utiliza a lei vigente para, no momento de seu pagamento, fixar-se o montante do depósito prioritário. 



    Em outras palavras, no caso em tela, o precatório já foi expedido, e o que resta a fazer é tão somente o seu pagamento, eventualmente com os depósitos prioritários constitucionalmente previstos” (págs. 3-4 do documento eletrônico 4). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



      Ministro Ricardo Lewandowski



Relator